Tribunal: TJMT
Processo: 1020062-32.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020062-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), TINO OILEH GARCIA SILVA - CPF: 004.638.131-70 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS NO ROL DE DÉBITOS DA RECUPERANDA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – MULTA - POSSIBILIDADE

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É devida a inclusão de crédito relativo ao FGTS no Quadro Geral de Credores, pois não compete à Justiça Estadual rediscutir créditos trabalhistas que já foram julgados pela Justiça do Trabalho, sob pena de violação à coisa julgada.

Ademais, o trabalhador é parte legítima para pleitear verba relativa ao FGTS, pois é o beneficiário final dessa verba, sendo a Caixa Econômica Federal sua mera administradora.

O art. 2.º, § 3.º, da Lei 8.844/94, estabelece que os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas. Portanto, o crédito em questão deve ser arrolado na categoria dos créditos trabalhistas.

É forçoso reconhecer que são protelatórios os Embargos de Declaração aviados contra decisão que expressamente enfrentou as questões tidas como omitidas, sendo notória a intenção da Agravante de rediscutir a matéria, de modo que a multa aplicada deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020062-32.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA – em Recuperação Judicial,
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Capital que, nos autos de
Habilitação de Crédito
n.° 0010279-75.2019.8.11.0041,

movida por
TINO OILEH GARCIA SILVA,
julgou procedente o pedido de habilitação de crédito formulado pela Agravado e, consequentemente, determinou que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito no quadro de credores.

Inconformada, insurge-se a Agravante em face da habilitação do crédito trabalhista de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Defende que não há possibilidade de pagamento do crédito relacionado ao FGTS diretamente para o trabalhador. Salienta que, consoante análise da Lei 8.036/90, a verba relacionada ao FGTS deve ser depositada em conta vinculada ao empregado junto à CEF.

Alega que, nos termos do art. 4.º da Lei 8.036/90, a gestão da aplicação da verba relativa ao Fundo de Garantia é efetuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à CEF o papel de agente operador. Ainda, expõe que a mesma lei prevê o depósito, pelo empregador, em conta vinculada ao trabalhador quando da rescisão do contrato de trabalho.

Ressalta que a determinação de pagamento dos valores atinentes ao FGTS diretamente ao trabalhador é imposição de conduta contrária àquela prevista em lei.

Por fim, sustenta que
não há falar em multa, haja vista que Embargos de Declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, por essa razão pleiteia a exclusão da multa aplicada com base no art. 1.026, § 1.º, do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do Instrumental.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112537498.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
TINO OILEH GARCIA SILVA
apresentou
Habilitação de Crédito Trabalhista
em face da empresa
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
(Recuperação Judicial n.º
0002951-36.2015.811.0041
), narrando ser credora da empresa recuperanda na importância de R$ 313.712,69 (trezentos e treze mil, setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos) referente a créditos trabalhistas, conforme Certidão para Habilitação de Crédito emitida pela 4.ª Vara do Trabalho em Cuiabá/MT.

Além do crédito principal, o montante engloba o valor de R$ 46.428,82 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) a título de FGTS.

Intimada a se manifestar, a R
ecuperanda requereu que o habilitante excluísse os valores correspondentes tão somente ao FGTS.

Ao analisar o feito, o Juiz julgou procedente a habilitação de crédito e determinou
que a administradora judicial procedesse à inclusão do crédito de TINO OILEH GARCIA SILVA no quadro de credores da Recuperanda Agravante para constar o valor de R$ 313.712,69 (trezentos e treze mil, setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos), na classe trabalhista, incluindo o FGTS.

Inconformada com a decisão, a empresa
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

interpôs o vertente recurso.

Em que pesem às alegações da Recorrente, não lhe assiste razão, isso porque, o
crédito trabalhista do Agravado já foi discutido no âmbito da Justiça do Trabalho, sendo a Justiça Estadual incompetente para rediscutir tal matéria.

Assim, no caso concreto, tendo em vista que a reclamatória trabalhista que originou o crédito do Agravado transitou em julgado, ao descontar-se do crédito trabalhista da parte recorrida o valor do FGTS se estaria violando a coisa julgada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. 1. É devida a inclusão de crédito relativo ao FGTS no Quadro Geral de Credores, pois não compete à Justiça Estadual rediscutir créditos trabalhistas que já foram julgados pela Justiça do Trabalho, sob pena de violação à coisa julgada. Ademais, o trabalhador é parte legítima para pleitear verba relativa ao FGTS, pois é o beneficiário final dessa verba, sendo a Caixa Econômica Federal sua mera administradora. 2. O art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.844/94, estabelece que os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas. Portanto, o crédito em questão deve ser arrolado na categoria dos créditos derivados da legislação do trabalho. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento 70083949842. Rel. Des.ª Lusmary Fatima Turelly da Silva. Julgado em 24/06/2020. 5.ª Câmara Cível. Data de Publicação: 29/06/2020).

Além disso, o Agravado tem legitimidade para pleitear as parcelas do FGTS, pois a Caixa Econômica Federal é meramente administradora da referida verba, tendo em vista que, no fim, o verdadeiro beneficiário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o próprio empregado.

Nessa linha de argumentações, impende salientar que, a teor do disposto no art. 2.º, § 3.º, da Lei 8.844/94, os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas, portanto, devem ser classificados juntamente com as demais verbas trabalhistas percebidas pelo Agravado, ou seja, na classe privilegiado trabalhista.

Portanto, como bem exposto na decisão do Juízo de primeiro grau, o valor relativo ao FGTS deve ser incluído na relação de credores da Recuperanda em favor do Agravado, somando-se ao valor referente às demais verbas trabalhistas.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia acerca da possibilidade de inclusão de verbas relativas ao FGTS como crédito de natureza trabalhista em favor do credor. Verba de titularidade do trabalhador que ostenta natureza trabalhista. Possibilidade de inclusão do crédito no quadro geral de credores. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP. Agravo de Instrumento 2190888-57.2021.8.26.0000. Rel. AZUMA NISHI. 1.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 22/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. VERBA TRABALHISTA. FGTS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. Possível a inclusão do valor do FGTS nos cálculos da habilitação, porquanto o direito da parte agravada a esse respeito já foi discutido e reconhecido no âmbito da reclamatória trabalhista.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento 70075923904. Rel. Des.ª Isabel Dias Almeida. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 06/04/2018).

Por fim, quanto à multa aplicada, por ocasião da oposição dos Embargos de Declaração protelatórios, entendo que deve ser mantida.

Com efeito, não soam verossímeis as alegações da Agravante quando afirma que os Embargos foram aviados com intuito prequestionatório.

Da análise das razões dos Embargos, observo que não há menção quanto ao prequestionamento do tema. Do mesmo modo, a Agravante não apontou, de modo concreto e consistente, a omissão da decisão. Logo, é forçoso reconhecer que são protelatórios os Embargos aviados contra decisão que expressamente enfrentou as questões tidas como omitidas, sendo notória a intenção da Agravante de rediscutir a matéria.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao Recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022